Tribunal: STF
Processo: Rcl 64085
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valdiram Cassimiro contra ato administrativo proferido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Processo Administrativo – SEI 22.0.000004106-1, o qual, em tese, teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADI 1.109, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/08/2007.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Excelência, ao apreciar questionamento sobre a data de criação do Serviço de Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO (CNS/CNJ nº 12.761-3), a Corregedoria Geral da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Tocantins determinou que os arts. 24 e 25 da Lei nº 10.459, de 22 de fevereiro de 1988 do Estado de Goiás fosse aplicados para definição da data da criação da mencionada Serventia já criada e instalada na vigência de leis tocantinenses, extrapolando os limites definidos na ADI nº 1109.



    […]



    A referida decisão administrativa, ao pretender dar vigência à Lei goiana nº 10.459, de 22 de fevereiro de 1988 no Estado do Tocantins, violou a autoridade da decisão proferida na ADI nº 1109, haja vista que, como demonstrado no item anterior, essa Suprema Corte proferiu decisão no sentido de somente considerar constitucional o "recebimento da legislação do Estado de Goiás, vigente até a promulgação da Constituição tocantinense e das leis que a regulamentaram, e que já vigorava, no Estado goiano. (STF – Pleno, ADI 1109, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 17/08/2007)



    […]



    Diante do exposto, é imperativo concluir que, para o caso específico do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas, onde há abundante documentação atestando a data de sua implementação, os arts. 24 e 25 da mencionada Lei goiana nº 10.459/88 não deve ser invocado (mas sim a documentação existente servirá para definir a data de criação). 



    Portanto, em 29 de maio de 1989, quando da implementação do "cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos e Tabelionato de surpadito distrito judiciário, integrante da Comarca de Porto Nacional" já se deu por força da Lei tocantinense nº 08, de 23 de janeiro de 1989, implicando em flagrante ofensa ao quanto decidido na ADI nº 1109, razão pela qual a decisão proferida no Processo administrativo – SEI nº 22.0.000004106-1 deve, nesta parte, ser cassada.



    […]



    O Reclamante, Tabelião e Registrador, está aprovado em todas as fases do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro no Estado do Tocantins atualmente em andamento (conforme a Portaria nº 028/2023), possui uma posição singular. Sua singularidade não se limita à aprovação nas fases do concurso, mas se acentua por ocupar o primeiro lugar na classificação final, pelo critério de ingresso por remoção. 



    Esta colocação privilegiada no certame, lhe legitima, com direta e incontestável exclusividade, postular a invalidação da decisão proferida no Processo administrativo – SEI nº 22.0.000004106-1, haja vista que implicará na correção da data de criação e vacância do mencionado registro de imóveis de Palmas-TO, pois o necessário ajuste das referidas datas conduzem a mencionada delegação à escolha pelo Reclamante, quando da audiência pública a ser realizada na forma do Edital nº 519/2023 - PRESIDÊNCIA/SECOMP/COSTR. 



    Conforme declinado no início desta petição, a presente demanda busca retificar um equívoco em ato administrativo referente à imprecisa modificação da data de vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO (CNS/CNJ nº 12.761-3), consoante consta do anexo vinculado ao Edital 001/2022 do concurso público em questão, assinalada a data de criação e de vacância como sendo 01/01/1988. 



    No entanto, nesse particular o ato vai de encontro à determinação do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, no contexto das serventias criadas automaticamente com base nos arts. 24 e 25 da lei de Goiás, a data de criação e vacância só pode coincidir com a data de criação do respectivo município em situações de absoluta "inexistência documental acerca da data de sua efetiva implementação", implicando em afronta direta à decisão proferida na ADI nº 1109, na qual essa Suprema Corte limitou o "recebimento da legislação do Estado de Goiás, vigente até a promulgação da Constituição tocantinense e das leis que a regulamentaram, e que já vigorava, no Estado goiano. (STF – Pleno, ADI 1109, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 17/08/2007).



    […]



    Como se verifica do mencionado edital, a audiência de escolha ocorrerá no próximo dia 27/11/2023, dando-se a investidura em 09/01/2024. Aproveita, por oportuno, para consignar que descabe a alegação de estabilização da ilegalidade ora combatida, haja vista que a questão foi submetida, por diversas vezes (vide SEI nº 22.0.000004106-1) a prévio questionamento no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desde a primeira publicação do edital do certame, o qual foi anulado exatamente por conta de tais questionamentos.” 



    Ao final, requer:



    “I. A concessão de tutela liminar de evidência (art. 989, II, do CPC) para, liminarmente, suspender parcialmente a decisão Administrativa proferida nos autos do Processo SEI nº 22.0.000004106-1, da lavra da douta Corregedora Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no que se refere ao Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO (CNS/CNJ nº 12.761-3) para fazer constar como data de sua criação e vacância o dia 29 de maio de 1989, em consonância com o quanto decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0005040-02.2014.2.00.0000 e, por conseguinte, determinando à Comissão do concurso público de provas e títulos para a outorga de delegações notariais e de registro do Estado do Tocantins proceda à reorganização da lista de vacância objeto do anexo ao Edital 001/2022 do mencionado concurso público; 



    II. Na resolução do mérito, confirmação da tutela provisória, julgue procedente o pedido para desconstituir parcialmente a decisão Administrativa proferida nos autos do Processo SEI nº 22.0.000004106-1, da lavra da douta Corregedora Geral da Justiça do Estado do Tocantins e demais atos atos administrativos dela decorrentes (em especial o anexo ao edital do concurso em andamento), no tocante ao Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO (CNS/CNJ nº 12.761-3) para fazer constar como data de sua criação e vacância o dia 29 de maio de 1989, em consonância com o quanto decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0005040-02.2014.2.00.0000 e, por conseguinte (art. 992, do CPC), determinando, em definitivo, que a Comissão do concurso público de provas e títulos para a outorga de delegações notariais e de registro do Estado do Tocantins, a Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça, observando a classificação do Reclamante, promovam os atos necessários à outorga, investidura e exercício ao Autor da presente ação no mencionado Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO (CNS/CNJ nº 12.761-3).”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito a julgado desta CORTE proferido nos autos da ADI 1109, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/08/2007. Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante no âmbito administrativo, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente